Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725158-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: APARECIDO DA SILVA BEZERRA, RINALDO APOLINÁRIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. I.1- NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA EM OPERAÇÃO BANCÁRIA CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. FRAUDE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. PROCESSO EXTINTO EM FACE DO AVALISTA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTE A SER FEITO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO AUTORIZADA PELA LEI PROCESSUAL CIVIL. I.2 - CRÉDITO RURAL TOMADO PARA AQUISIÇÃO DE GADO VACUM. PROVA DOCUMENTAL SEGURA QUANTO À REGULAR CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO RURAL. DEVEDOR PRINCIPAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PESSOA FÍSICA CITADA EM PROCEDIMENTO MONITÓRIO, MAS REVEL. INÉRCIA. DEFESA NÃO APRESENTADA NEM REALIZADO O PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO VÁLIDO PARA FINANCIAMENTO RURAL E QUE AUTORIZA O MANEJO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM DESFAVOR DE DEVEDOR INADIMPLENTE. II - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a regra posta no art. 373 do CPC, à parte autora compete demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (inciso I), ao tempo em que à parte ré cumpre atender ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (inciso II). 2. Reunidas aos autos da ação monitória provas seguras de contratação de empréstimo bancário para aquisição de gado vacum, conforme título consubstanciado em cédula de crédito rural pignoratícia e documentado o uso dos recursos para a finalidade contratada, o que está evidenciado por notas fiscais de compra de gado e de vacinas contra aftosa, não tem cabimento retirar a higidez do empréstimo bancário porque reconhecida a fraudulenta contratação de garantia dada ao negócio jurídico bancário. Ademais, reforçando a posição jurídica favorável à instituição financeira credora está o fato processual da revelia do devedor principal que, regularmente citado, não apresentou defesa nem pagou o débito reclamado. Caso concreto em que inviável a extinção do procedimento monitório relativamente ao contrato principal à conta, simplesmente, da constatação de mácula na constituição do contrato acessório. 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos, traz como consequência a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. Verba honorária a ser fixada com base em percentual e base de cálculo estabelecidos no art. 85 e § 2o do CPC, o que exige consideração do valor da causa e concreta avaliação dos requisitos erigidos nos incisos I a IV. Apreciação equitativa não autorizada pela lei processual civil (art. 85, § 8o, do CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não teriam sido fixados de forma razoável e proporcional ao presente caso, porquanto entende que deveriam ter sido fixados segundo o critério da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/DF 38.706 (ID 31538334). Em contrarrazões, o segundo recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como em relação ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027